Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733170-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE RECREIO RURAL SANTOS-DUMONT - ARRSD, TARSILA BRAGA CEOLIN, JOACY VICTOR MAIA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) primeiramente, seja dado efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com o fim de que se evitem danos maiores aos Agravantes, como supra fundamentado; 21.2 a concessão de medida liminar, no sentido da completa cassação da r. decisão agravada, com a ordem para que o Agravado se abstenha de demolir a edificação no lote dos Agravantes, até o fim da instrução processual da ação declaratória de nulidade; 21,3 que seja dado provimento, in totum, a este Agravo de Instrumento, para que, reformada a decisão agravada, o Agravado se abstenha de demoliar a edificação no lote dos Agravantes, bem como lhes seja assegurado o direito ao devido processo legal, ao contraditário e à ampla defesa, nos termos dos princípios constitucionais pertinentes; A decisão impugnada foi assim lançada: "A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Por fim, corrija-se o polo passivo fazendo-se constar Distrito Federal, vez que DF Legal é órgão e não tem personalidade jurídica para estar em Juízo. Publique-se; ciência ao MP. Int. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021 14:14:52. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito As fotos trazidas no processo principal indicam a realização de condomínio e construção de inúmeras residências. O cidadão conhece o risco de construir em área pendente de demarcação e possibilidade de prejuízos. Não se pode pretender, alegando-se ausência do devido processo legal, a intenção já implementada de construir loteamento urbano à revelia das Leis que regem a matéria. As decisões judiciais, como bem frisou o Juízo de origem, não podem dar suporte a ação ilegal do particular, sob o enfoque do fato consumado, seguindo-se a lógica de que vale a pena construir para testar a capacidade do Estado de agir. Repita-se o Poder Público deve cumprir as leis, assim como os particulares envolvidos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021